Tribunal: TJMT
Processo: 1000165-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000165-81.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SARA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 021.535.201-77 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), GLADSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 336.288.075-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPAÇO POLLYHANA ABREU (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SARA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 021.535.201-77 (ADVOGADO), FAGNER MARTINS SILVA - CPF: 006.444.491-01 (PACIENTE), Juízo de Querência/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA –
DECISÃO SEGREGATÍCIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA
– PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE
GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
E
ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS PELO
MODUS OPERANDI EMPREGADO
– RISCO CONCRETO DE FUGA – INOCUIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) – COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA –
ORDEM DENEGADA.

1.

Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, a gravidade concreta das condutas, a aparente periculosidade do agente e o fundado receio de fuga do sujeito; tem-se por idoneamente fundamentada a custódia e satisfeitos os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR.a SARA COSTA DE OLIVEIRA

PACIENTE:

FAGNER MARTINS SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da Medida Cautelar n.o 1001786-04.2021.811.0080 (PJe), em razão da suposta prática dos crimes de
furto qualificado
e
associação criminosa
.

A firmatária do remédio heroico inicia esclarecendo que o paciente teve sua
prisão preventiva decretada
em
13/12/2021
, após a d. autoridade policial do município de Querência/MT supostamente angariar indícios suficientes capazes de vinculá-lo à um crime de
furto qualificado
, ocorrido na data de
02/10/2021
, em face do estabelecimento comercial “Espaço Pollyana Abreu”; sendo referida ordem prisional devidamente cumprida no dia
14/12/2021
, estando o increpado à disposição da Justiça desde então.

Nesse contexto, como primeira vertente ensejadora da presente impetração, alega que tanto
o decreto segregatício,
quanto
o pronunciamento judicial que indeferiu o pedido de liberdade provisória
formulado em 1o grau
carecem de fundamentação idônea
, porquanto afirma que a d. autoridade acoimada de coatora invoca a suposta indispensabilidade da cautelar extremada para garantia da ordem pública, mas não demonstra, de maneira concreta e com respaldo empírico nos autos, em que medida a liberdade ambulatorial do paciente colocaria em risco o corpo social ou o sucesso processual, limitando-se a mencionar
argumentos genéricos
atinentes à
gravidade abstrata
do crime patrimonial, à
suposta recalcitrância delitiva
do agente e à dita
periculosidade social
por ele ostentada;
em

franca violação à determinação contida no art. 93, inc. IX da CF/88
.

De outro norte, assevera que
tampouco estariam preenchidos,
in casu,
os requisitos legais do art. 312 do CPP,
porquanto afirma que inexistem nos autos elementos de convicção válidos capazes de demonstrar que o beneficiário do
writ
é sujeito de elevada periculosidade, tampouco que, solto, acarretará riscos à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, notadamente se considerado que embora ostente outro mandado de prisão [autos n.o 1002144-66.2021.811.0080],
o paciente é sujeito tecnicamente primário, de bons antecedentes, que reside em endereço fixo no município de Senador Canedo/GO, exerce ocupação lícita na cidade de Goiânia/GO e possui família constituída, da qual é arrimo;
circunstâncias que, segundo a impetrante, além de demonstrarem a
ausência do
periculum libertatis
, revelam a viabilidade da
substituição do isolamento por medidas acautelatórias menos severas (art. 319 do CPP)
, as quais seriam suficientes e mais adequadas à hipótese em tela.

Diante de tais argumentos, a causídica alude à
maior excepcionalidade conferida às prisões cautelares no atual contexto de pandemia do Covid-19
e ao fato de que,
em razão da greve dos servidores públicos do sistema penitenciário estadual, o favorecido nessa ordem encontra-se segregado provisoriamente na Delegacia de Polícia de Água Boa/MT
, local desprovido de estruturas mínimas para acomodar detentos; para então requerer a concessão
in limine
da ordem em benefício do paciente, a fim de revogar a sua prisão preventiva, concedendo-lhe a liberdade provisória
“com ou sem medidas cautelares, ou decretando-se o monitoramento eletrônico ou prisão domiciliar”
, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor.

No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A ação de dignidade constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos do ID 114363985 ao ID 114363996.

A
tutela de urgência
foi apreciada e
indeferida

(ID 114545992), ao que se sucedeu a juntada das informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 115083990) e a apresentação do i. parecer ministerial, por meio do qual a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 116248462).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça; que em
19/10/2021
, nos autos de
n.o 1001786-04.2021.811.0080 (PJe)
, a autoridade policial do município de Querência/MT representou pela decretação das medidas cautelares de
bloqueio de ativos/restrição de bens
e
prisão preventiva
em face de
FAGNER MARTINS SILVA
e
Gladson Pereira dos Santos
, diante da existência de fundadas suspeitas de que seriam os responsáveis pelo crime de
furto qualificado
levado à efeito em face do estabelecimento 12/comercial denominado “Espeço Pollyhana Abreu”, durante a madrugada do dia
02/10/2021.

Desta feita, após manifestação favorável do i. representante do
Parquet
, referidas pretensões foram
deferidas
pelo MM. Juiz de 1o grau no dia
13/12/2021
, que justificou a imprescindibilidade das medidas na suposta necessidade de acautelar a ordem pública e assegurar a escorreita aplicação da lei penal; tendo a ordem prisional expedida em face de
FAGNER
sido devidamente cumprida na data de
14/12/2021
– mesma ocasião em que o paciente e seus comparsas foram presos em flagrante delito nos autos de n.o 1002144-66.2021.811.0080.

Irresignada com a decretação e manutenção da custódia cautelar, a nobre causídica impetrou a presente ação constitucional, por meio da qual vindica a revogação do ergástulo, nos termos já relatados.

Em que pese o dispêndio argumentativo da i. defesa,
a pretensão
não
comporta acolhida
. Explico.

De início, consigno que conquanto a subscritora do
writ
sustente a ilegalidade da constrição cautelar experimentada pelo paciente no fato de que, em decorrência da greve dos servidores públicos do sistema penitenciário do Estado de Mato Grosso, o favorecido nessa ordem estaria preso provisoriamente em uma Delegacia de Polícia, local desprovido da mínima estrutura para acomodar detentos; em consulta ao sistema eletrônico do Processo Judicial Eletrônico (PJe), verifiquei que, atualmente,
FAGNER MARTINS SILVA

está segregado na
Penitenciária Major PM Zuzi Alves Da Silva
, no município de Água Boa/MT
–
local onde, inclusive, foi dado cumprimento ao mandado de citação expedido nos autos da ação penal correlata
; a tornar sepultado tal argumento defensivo.

Pois bem. Como se sabe, a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal - garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal - a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Extrai-se dos pronunciamentos judiciais ora vergastados que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas [
furto qualificado
e
associação criminosa
] são dolosas e punidas com reclusão, cujas penas máximas abstratamente previstas, quando somadas,
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos relatórios policiais, nos depoimentos prestados extrajudicialmente, no termo de reconhecimento fotográfico, e nos demais documentos que instruem a representação ofertada pelo Delegado de Polícia; tudo a revelar o provável envolvimento do increpado nos crimes imputados, o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

A propósito, ressalto que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.o 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E ainda que assim não fosse, como bem aquilatado pelo juízo acoimado coator em seus pronunciamentos, em consulta aos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça, verifiquei que no dia
13/01/2021
o ora paciente e seus comparsas
Gladson Pereira dos Santos
e
Rafael Cavalcante Moreira
foram
denunciados
como incursos nas penas do
art. 155, §1o e §4o, incs. I e IV c/c art. 288, tudo na forma do art. 69, todos do Código Penal
; sendo a exordial acusatória devidamente
recebida
pela d. autoridade judiciária de 1o grau na data de
18/01/2022
[ação penal n.o 1002204-39.2021.811.0080];
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Sobre o tema, há muito o c. STJ vem entendendo que
“Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Lado outro, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz singular justificou a imposição da cautelar extremada na
gravidade concreta
e na
forma como perpetradas
as condutas iníquas [
modus operandi
], reveladoras da aparente
periculosidade
do paciente e de seus correligionários, a tornar imprescindível a cautelar extremada como forma de
salvaguardar a ordem pública
.

Com efeito, dessume-se da prova pré-constituída que
desde o mês de setembro de 2021
, o ora paciente
FAGNER MARTINS SILVA
e seus comparsas
Gladson Pereira dos Santos
,
Rafael Cavalcante Moreira
e a pessoa de nome “Rodrigo” associaram-se para o fim de cometer delitos patrimoniais no interior do Estado de Mato Grosso, especialmente furtos à lojas de revenda de roupas e acessórios.

Especificamente quanto aos fatos narrados na vertente impetração, extrai-se dos autos que, na tarde do dia
01/10/2021
, no intuito de fazer o prévio reconhecimento do local do crime, o codenunciado
Gladson Pereira dos Santos
dirigiu-se ao estabelecimento comercial denominado “Espaço Pollyhana Abreu” e, simulando ser apenas um cliente, fez diversos questionamentos à proprietária da loja
Cidalia Pollyhana Abeu Pereira
enquanto coletava os dados essenciais à consumação da empreitada criminosa – tais como horários de funcionamento, existência de câmeras de monitoramento, etc.

Assim, em posse de tais informações obtidas anteriormente, durante a madrugada do dia
02/10/2021
, o corréu
Rafael Cavalcante Moreira
e um terceiro identificado apenas como “Rodrigo” se dirigiram até o aludido estabelecimento comercial e, depois de arrombarem a porta de entrada, apossaram-se de 700 (setecentas) peças de roupa, avaliadas em aproximadamente R$53.000,00 (cinquenta e três mil reais), acondicionaram-nas em sacos plásticos e as acomodaram no porta-malas de um veículo VW Gol , cor branca, placa JFK2783, no intuito de transportá-las até a cidade de Goiânia/GO.

Sucede que, cerca de 20km após saírem do município de Querência/MT, o automóvel apresentou uma falha mecânica e, por isso, o ora paciente
FAGNER MARTINS SILVA
precisou socorrer os comparsas e os levou até a cidade de Confresa/MT, de onde as mercadorias furtadas foram despachadas para a Capital Goiana e posteriormente comercializadas por
Rafael Cavalcante Moreira

na chamada “Feira Hippie”; sendo os lucros obtidos partilhados entre os membros do grupo criminoso.

Portanto, à semelhança do externado pelo d. juízo acoimado de coator em suas razões de decidir, concluo que o
modus operandi
empregado e a gravidade concreta das condutas evidenciam a aparente periculosidade social do paciente, a justificar que seja mantido provisoriamente preso como forma de acautelar toda a coletividade; sendo este, inclusive, o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça ao manifestar-se em casos análogos ao dos autos. Veja-se:

“O decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, pois o modus operandi do delito demonstra a periculosidade do agente e a necessidade de se garantir a ordem pública. Com efeito, a gravidade concreta do crime e sua dinâmica de desenvolvimento revelam cenário incompatível, ao menos neste momento, com a possibilidade de responder à ação penal em liberdade. Precedentes.”
(AgRg no HC 703.618/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 01/12/2021). Grifei.

“
A custódia cautelar encontra-se suficientemente justificada na especial gravidade da conduta, revelada pelo modus operandi do delito, consistente em roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, com invasão da residência e restrição da liberdade das vítimas, circunstâncias que justificam a medida extrema para a garantia da ordem pública.

(HC 586.805/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020). Destaquei.

Como se não bastasse, o MM. Juiz de 1o grau ressaltou que a medida de exceção seria indispensável, também, para
garantir a escorreita aplicação da lei penal
, principalmente porque, ao que parece, após a consumação do delito patrimonial, no intuito de se furtarem de eventual responsabilização criminal,
o favorecido nessa ordem e seus comparsas foragiram do município de Querência/MT
; circunstâncias, que, a teor do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, reforçam a necessidade de manutenção do ergástulo.

Nesse diapasão:

“[...]
Nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal
.”
(
ex vi
do AgRg no RHC 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019)

“[...]
A fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes.
”
(vide: HC 127188 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-110

DIVULG 09-06-2015

PUBLIC 10-06-2015)

À vista disso, considero que os pronunciamentos judiciais proferidos em primeira instância estão idoneamente motivados,
consoante determina o art. 93, inc. IX da CF/88
, porquanto
lastreados em argumentos concretos e contemporâneos vinculados aos autos
,
que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública
e
para garantia da aplicação da lei penal
; dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Via de consequência,
tampouco prospera o pleito de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E a teor do que preceitua o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo segregado, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Diante de tais argumentos, não há como acolher a tese da impetrante de que as decisões combatidas carecem de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos revelar a gravidade concreta das condutas perpetradas, a aparente periculosidade do agente e o risco concreto de que, em liberdade, venha a se esquivar de eventual responsabilização criminal; o que, atrelado à inocuidade das medidas cautelares alternativas, me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
por ele experimentado.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
FAGNER MARTINS SILVA
e, de conseguinte, mantenho
seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022